Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713158-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ROBERTO COUTO BARROS RECORRIDO: ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Conquanto a pandemia COVID-19 e as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação impactem de forma substancial determinados setores econômicos, cabe à parte autora, quando da propositura de ação de revisão contratual, comprovar a extensão e a proporção em que tais fatos afetaram suas finanças, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido. 2. Não há recusa ilegítima do recebimento do pagamento, na forma do art. 335, I, do Código Civil, quando o pedido de revisão contratual é julgado improcedente. 3. Havendo o deferimento liminar da consignação e efetuado o depósito em juízo dos valores tidos como corretos pelo devedor, resta parcialmente extinta a obrigação, o que impõe o reconhecimento da procedência parcial do pedido consignatório, sem prejuízo de eventual execução da diferença entre o valor depositado e o efetivamente devido. 4. Em observância ao disposto no art. 343 do Código Civil e ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais, no caso vertente, devem recair sobre o autor. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, pugnando para que seja julgada totalmente procedente a ação de consignação em pagamento, considerando adimplida a obrigação, porquanto entende que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Pleiteia, ainda, a revisão da cláusula de pontualidade para que sejam dados os descontos anteriormente permitidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 478 e479, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Por fim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030